Tribunal: TJES
Processo: 5024112-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024112-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALQUIRIA CASAGRANDE TRABACH

RELATOR(A):
. DES. SUBST. ALSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
–

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO –
AGENTE DE POLÍCIA CIVIL – ATRIBUIÇÕES ALTERADAS POR DECRETO
– DIFERENÇAS DEVIDAS –
SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO –
REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA POR LEI FORMAL – TERMO FINAL DO DESVIO DE FUNÇÃO
–
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS – INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
E
mbora não tenha direito ao reenquadramento funcional,
pena de burla ao concurso público,
o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas
(atividades)
relativas às atribuições de seu cargo efetivo, faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes
.

2. O reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

3. A Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo de Agente de Polícia, deve ser considerada, no caso, como termo final do desvio de função alegado.

4. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em 09.12.2021, a Taxa SELIC deve incidir como único índice de correção monetária e juros de mora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por VALQUIRIA CASAGRANDE TRABACH, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando seja reconhecido o desvio funcional e o consequente direito ao recebimento da diferença entre o vencimento do cargo no qual foi empossada (Agente de Polícia Civil) e o daquele efetivamente exercido (Investigador e Escrivão de Polícia Civil).

Pela sentença id 5987188, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Agente de Polícia Civil e o de Investigador de Polícia Civil, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 5987199, alegando, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral sob o argumento de que (1) é ônus da parte autora comprovar o desvio de função, o que não se identificou nos autos; (2) as atribuições do cargo do Apelado, até o ano de 2014, encontravam-se previstas no Decreto nº 3819-N/1995, com atividades relacionadas à execução material de diligências policiais; (3) o exercício de atividades policiais genéricas restou consolidado no Decreto nº 3729-R/2014, que alterou substancialmente as atribuições dos Agentes de Polícia e que não se confundem com as funções do Investigador de Polícia Civil, cuja constitucionalidade (do Decreto) é inconteste; (4) que a partir de Dezembro de 2021, a atualização dos valores devem observar o disposto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

A Apelada apresentou as contrarrazões (id 5987203), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024112-42.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VALQUIRIA CASAGRANDE TRABACH

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por VALQUIRIA CASAGRANDE TRABACH, ora Apelada, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando a que seja reconhecido o desvio funcional e o consequente direito ao recebimento da diferença entre o vencimento do cargo no qual foi empossada (Agente de Polícia Civil) e o daquele efetivamente exercido (Investigador e Escrivão de Polícia Civil).

Pela sentença id 5987188, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença salarial entre o cargo de Agente de Polícia Civil e o de Investigador de Polícia Civil, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 5987199, alegando, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral sob o argumento de que (1) é ônus da parte autora comprovar o desvio de função, o que não se identificou nos autos; (2) as atribuições do cargo do Apelado, até o ano de 2014, encontravam-se previstas no Decreto nº 3819-N/1995, com atividades relacionadas à execução material de diligências policiais; (3) o exercício de atividades policiais genéricas restou consolidado no Decreto nº 3729-R/2014, que alterou substancialmente as atribuições dos Agentes de Polícia e que não se confundem com as funções do Investigador de Polícia Civil, cuja constitucionalidade (do Decreto) é inconteste e (4) a necessidade de estabelecer o termo final do desvio de função.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que não assiste razão à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sustenta o Apelante, para tanto, que a sentença não teria especificado quais provas teriam comprovado o desvio de função, tampouco apontou os períodos de cada desvio de função referido, de maneira que há violação ao disposto no art. 489, §1º, III, do Código Civil.

Em que pese a alegação, observa-se que a sentença objurgada apreciou de forma suficiente a matéria, embora o tenha feito de forma sucinta.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Nos termos da jurisprudência pátria, só há de ser reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando o julgador deixar de explicitar minimamente as razões de seu convencimento (...) Dizendo o magistrado as razões pelas quais entendeu ser devido o aluguel social, resta afastada a alegação de nulidade do decisum por ausência de fundamentação
”. (Agravo de Instrumento nº. 5004429-91.2021.8.08.0000, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, 4ª Câmara Cível. Julgado em 15.08.2022.).

No caso vertente, penso não haver nulidade da sentença objurgada, de modo que deve ser rejeitada a alegação.

Passo ao exame da questão substancial.

Depreende-se dos autos que a Apelada entrou em exercício em 25.02.2010 no cargo de Agente de Polícia Civil, cujas atribuições eram disciplinadas pelo Decreto nº 2.946-N/1990 e se resumiam à “execução de trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências dos presídios estaduais.”

Posteriormente, o cargo de Agente de Presídio foi transformado no de Agende de Polícia, por força da Lei Estadual nº 4.888/1994, tendo sido editado o Decreto nº 3.819-N/1995 que, embora tenha ampliado as atribuições até então delimitadas no já mencionado Decreto nº 2.946-N/1990, não incluiu atividades de cunho investigativo ou técnico, próprias das carreiras de Investigador de Polícia Civil.

Veja-se o teor do Decreto nº 3.819-N/1995:

“I – Executar trabalhos de supervisão relacionados com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais que tenham sob sua guarda os presos transitórios, autuados em flagrante delito ou ordem judicial;

II – Vistoriar as dependências policiais, diariamente, comunicando a autoridade competente, irregularidades encontradas, coibindo eventuais abusos, colaborando para a perfeita ordem nas unidades policiais;

III – Receber, identificar, recolher, vistoriar, conduzir e soltar presos transitórios, por ordem da autoridade competente, mantendo a disciplina e segurança dos cubículos das unidades policiais, abrindo e fechando portas;

IV – Fazer chamada diariamente, e registrar em livros próprios as entradas e saídas de presos transitórios, bem como de todas as alterações constadas;

V – Requisitar alimentação para os presos transitórios, efetuando sua distribuição, instruindo-os sobre o uso dos utensílios e higiene dos cubículos;

VI – Realizar vistoria em pessoas autorizadas a entrar no cubículo, impedindo o acesso de pessoas estranhas, coibindo a entrada de drogas e armas de qualquer espécie;

VII – Solicitar, sempre que necessário, a autoridade competente, autorização e meios para remoção do preso transitório, para realização de atendimento médico-odontológico;

VIII – Observar o interior das cadeias públicas e demais dependências, comunicando de imediato a autoridade competente, todas as irregularidades encontradas;

IX – Acompanhar os presos transitórios que são encaminhados às instituições hospitalares e outros locais;

X – Exercer a guarda e vigilância dos bens patrimoniais públicos, sempre que designado;

XI – Dirigir viaturas policiais a serviço da segurança pública, caracterizada ou não, mantendo-as sob sua responsabilidade e conservação;

XII – Acompanhar diligência a autoridade policial e participar de operações policiais, quando convocado;

XIII – Operar equipamentos de telecomunicações;

XIV – Proceder a vigilância de unidades policiais, a segurança de pessoas legalmente presas e outros serviços para os quais tenha sido escalado;

XV – Cumprir a escala de plantão de que lhe for determinada e convocações extraordinárias;

XVI – Observar todas as normas regulamentares sobre deveres e disciplina;

XVII – Permanecer no posto ou missão até a chegada de substituto, exceto se houver ordem superior;

XVIII – Agir sempre de forma a que a população possa reconhecer no policial um protetor e um amigo solicito;

XIX – Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Destarte, não prospera a alegação assentada em contestação apresentada pelo Apelante (id 5987159) no sentido de que “
a partir de 1995, com a edição do Decreto-Lei nº 3.819-N, também foi atribuído ao cargo de Agente de Polícia a função investigativa
”.

Com o advento do Decreto nº 3729-R de 18.02.2014, posterior ao concurso público prestado pelo Apelado, é que as atribuições do cargo de Agente de Polícia foram substancialmente alteradas, havendo, inclusive, a inserção de atribuições afetas à inteligência policial, realização de diligências como interceptação telefônica, elaboração de relatórios, entre outros.

Veja-se:

“Art. 1º– As atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil passam a ser as constantes no Anexo Único deste Decreto.

ANEXO ÚNICO, a que refere o artigo 1º deste Decreto:

1– Atuar como agente da autoridade policial;

2– Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço, área de inteligência, etc.;

3– Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de inquérito policial, processo administrativo disciplinar, investigação sumária e relatórios de inteligência;

4– Assistir a autoridade policial em diligências junto ao poder judiciário sobre questões relativas à interceptação telefônica e mandados de prisão e busca e apreensão;

5– Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

6– Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

7– Adotar medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

8– Recepcionar o público e registrar ocorrência policial;

9– Receber ocorrências policiais;

10– Receber e revistar pessoas conduzidas;

11– Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítima, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

12– Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

13– Proceder e garantir a vigilância e segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

14– Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

15– Executar trabalhos de supervisão relacionadas com a manutenção da ordem, disciplina e segurança nas dependências das unidades policiais;

16– Cumprir medidas de segurança orgânica, visando a preservação dos bens patrimoniais nas unidades policiais;

17– Trabalhar em plantões quando designado ou convocado;

18– Dirigir viaturas, caracterizadas ou não, inclusive as de grande porte;

19– Desempenhar outras tarefas ou missões afins que lhe forem determinadas.”

Neste contexto, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0015924-19.2019.8.08.0024 (em 22.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, que “
a
alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não exime o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor
”.

No mesmo sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0031100-72.2018.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“(...)

3)
Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade.

4)
Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões.

(...)”

Convém destacar que o Eminente Desembargador Anníbal de Rezende Lima já adotou idêntico entendimento por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0000541-31.2017.8.08.0069 (em 01.11.2022), de que fui Relator.

Nesta senda, o Apelado logrou demonstrar nos autos o exercício de funções estranhas àquelas atribuições previstas para o cargo de Agente de Polícia, ou, ainda, com fundamento em Decreto que transbordou os limites do poder regulamentar.

Registre-se, por oportuno, que a prova testemunhal produzida em audiência (id 5987180) corrobora todo o conjunto das provas documentais arroladas pela Apelada nos autos.

A testemunha ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONSTANTINO relata que é Investigador de Polícia e que conhece a Apelada desde 2012. Aduz que a Apelada exerceu as funções de Investigadora de Polícia no período em que trabalharam juntos na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) até aproximadamente 2018. Informa que a Apelada exercia as mesmas funções do depoente e que, por um tempo, trabalharam diretamente na rua juntos, realizando as mesmas atividades, como apuração de denúncias, cumprimento de mandados de intimação e de ordens de serviços, ou seja, funções de investigador.

A testemunha CAROLINA HENRIQUE SARDINHA SILVA afirma que ela e a Apelada trabalharam juntas na Delegacia de Polícia de Crianças e Adolescentes (DPCA) no período entre 2010 e 2018 e que, em um primeiro momento, a Apelada exerceu as funções de Investigador de Polícia, compondo as equipes de rua, fazendo apuração de denúncias, investigação, localização de partes para entrega de intimação, etc. Relata, ainda, que, posteriormente, a Apelada passou a também desempenhar as funções de Escrivã de Polícia (Escrivã
ad hoc
), realizando serviços cartorários, em especificamente com lavratura de Tcs, ouvia as partes, expedia mandados de intimação, ordens de serviço, fazia todo o procedimento de cartório mesmo.

Por sua vez, a testemunha LEONARDO GUASTI XAVIER, Investigador de Polícia, relata que conhece a Apelada desde 2010, que foi sua aluna no Curso de Formação e que trabalha com o depoente desde aproximadamente 2019 ou 2020 na delegacia de armas. Afirma que a Apelada realiza as mesmas funções do depoente, como notificações de lojas, entrega de intimação, fiscalização de produtos controlados, entrega de armamentos, munições, coletes aos policiais, etc. Aduz que, no local, trabalham 4 Investigadores e a Apelada e que todos realizam as mesmas funções. Por fim, informa que o Agente de Polícia ganha um pouco menos que Investigador.

Por sua vez, o depoimento do Superintendente de Polícia, JOSÉ LOPES PEREIRA, corrobora que as atividades atualmente exercidas pela Apelada na delegacia de armas não possuem distinção em relação às atribuições dos Investigadores de Polícia. Afirma que, em razão do efetivo reduzido, praticamente todos exercem as mesmas funções. Acrescenta que a Apelada não tem realizado atividades como condução de presos, fiscalização em presídio, ou outras correlatas, pois tais funções não são mais atribuições da polícia civil, mas da SEJUS. E relata que atualmente a Apelada exerce atribuições como atendimento do público interno, entrega de arma, recolhimento de arma quando o policial tem algum problema com a Corregedoria ou algum problema psicológico, etc. Que os policiais já trabalham desta forma independentemente de ordem superior, pois já é automático no cotidiano dos policiais. Por fim, afirma que existe diferença entre a remuneração entre agente de polícia e investigador.

A partir da prova testemunhal produzida em conjunto com o robusto acervo documental acostado aos autos, forçoso concluir que a Apelada logrou demonstrar nos autos o exercício de funções estranhas àquelas atribuições previstas para o cargo de Agente de Polícia, ou, ainda, com fundamento em Decreto que transbordou os limites do poder regulamentar.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o servidor, quando em desvio de função, faz
jus
ao recebimento da diferença salarial entre o cargo para o qual foi nomeado e aquele que efetivamente exerce, conforme consolidado na Súmula nº 378:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

De fato, embora não tenha direito ao reenquadramento funcional, pena de burla ao concurso público, o servidor que, em desvio de função, presta atividades diversas daquelas relativas às atribuições de seu cargo efetivo faz
jus
à percepção das diferenças salariais existentes, pois, do contrário, haveria inegável enriquecimento ilícito por parte do Estado, o que não se admite.

Nesta senda, o reconhecimento do desvio de função não importa em violação à Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de majoração de vencimento com fundamento na isonomia, uma vez que o pagamento da diferença ocorre a título indenizatório e para que se evite o locupletamento ilícito da Administração Pública.

Imperioso registrar que, consoante decidiu o plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança nº 26.955, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministro Cármen Lúcia, “
a
inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a reestruturação de cargos públicos por outra via que não lei formal
”.

Ocorre que as atribuições do cargo de Agente de Polícia foi reestruturada, recentemente, pela Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, que alterou, inclusive, a tabela de subsídios da referida carreira.

Veja-se:

“
Atribuições dos Agentes de Polícia

I - Atuar na coleta de dados e informações, utilizando-se de tecnologias, ferramentas, soluções para análise telemáticas, análise de vínculos e outras técnicas acessórias para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

II - Realizar ações de busca e operações de inteligência para obtenção dos dados negados para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

III - Auxiliar a Autoridade Policial nas diligências relativas às interceptações telefônicas e telemáticas, transcrições e demais procedimentos inerentes;

IV - Produzir relatórios das diligências realizadas, a fim de instruir o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei presidido pelo Delegado de Polícia;

V - Obter junto às entidades públicas e privadas documentos, informações e dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação, endereço e outras informações da pessoa investigada, para subsidiar as diligências investigatórias determinadas pelo Delegado de Polícia, observado o disposto nos incisos X e XII, no art. 5º, da Constituição Federal;

VI - Realizar análise, pesquisas criminais, policiamento velado, monitoramento, vigilância, busca domiciliar e pessoal, interceptações telefônicas, escuta ambiental e demais atividades investigatórias, na forma da lei;

VII - Atender aos cidadãos, aos demais órgãos e agências de segurança pública, recebendo e/ou registrando ocorrências no Sistema DEON;

VIII - Receber e revistar pessoas conduzidas;

IX - Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

X - Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

XI - Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

XII - Adotar as primeiras providências após receber a ocorrência, entrevistando testemunhas, vítimas, suspeitos, consultando banco de dados de sistemas de informações e de inteligência disponíveis;

XIII - Adotar todas as providências determinadas em atos normativos referentes ao atendimento no Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) realizado remotamente por videoconferência;

XIV - Realizar os Procedimentos de Identificação Criminal previstos em ato normativo no âmbito da PCES;

XV - Proceder e garantir a vigilância e a segurança do preso quando ele estiver sob custódia da PCES;

XVI - Promover a manutenção da ordem, disciplina, segurança das pessoas e das unidades policiais;

XVII - Garantir a execução das medidas para que, no local do crime, não se alterem o estado e a conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais;

XVIII - Adotar medidas previstas em lei e regulamentos no âmbito da Polícia Civil do Estado do Espírito, quanto à cadeia de custódia, visando à garantia da preservação e rastreabilidade dos vestígios;

XIX - Assistir a autoridade policial na elaboração de relatórios de processo administrativo, sindicância, investigação sumária e congêneres;

XX - Assistir a autoridade policial em operações, cumprimento de mandados, ordem de serviço de natureza ordinária;

XXI - Entregar intimações, inquéritos e outros documentos de acesso restrito ou sigiloso;

XXII - Arrecadar objetos de prova, instrumentos e produtos de crime;

XXIII - Operar veículos terrestres e aquáticos, quando devidamente habilitado, fiscalizando e zelando pelo correto uso e manutenção desses;

XXIV - Operar equipamentos de comunicação e telemática, além de outros aparelhos e sistemas de desempenho da atividade policial, zelando pela segurança e manutenção de todo o processo correspondente;

XXV - Interagir com outros órgãos policiais ou de fiscalização municipais, estaduais ou federais, dentro dos limites de atuação comum em prol da prevenção ou repressão penal, quando devidamente autorizado;

XXVI - Emitir pareceres, manifestações ou informações na área de sua atribuição, sobre atividades realizadas ou questões submetidas a exame por superior;

XXVII - Lavrar autos de infração de competência da Polícia Civil;

XXVIII - Exercer atividades de polícia interestadual em parceria com polícias civis de outros entes da federação;

XXIX - Gerenciar, atualizar, desenvolver e utilizar sistemas e bancos de dados criminais, de informações sigilosas e demais sistemas específicos de procedimentos;

XXX - Executar as atividades de prevenção e contramedidas em ocorrências com explosivos, armas e munições, desde que devidamente habilitado;

XXXI - Executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, produção, preparo e análise de informações, dados e documentos;

XXXII - Atuar no processo de desenvolvimento profissional dos policiais, por meio das diretrizes de formação desenvolvidas pela unidade de ensino da Polícia Civil;

XXXIII - Elaborar programas e projetos sobre assuntos de natureza policial e de interesse do órgão;

XXXIV - Desenvolver estudos e pesquisas sobre os métodos e técnicas do trabalho policial, buscando o aperfeiçoamento e a modernização da instituição;

XXXV - Atuar como gerenciador de crises, quando devidamente habilitado, em situações com reféns;

XXXVI - Assessorar a autoridade policial na investigação social;

XXXVII - Executar outras atividades que lhes forem determinadas pelo Delegado de Polícia no interesse das atividades investigativas.”

A prova dos autos, bem como as alegações da causa de pedir, não indicam a realização de atividade que desborda da previsão do Anexo I, da Lei Complementar Estadual nº 988, de 13.12.2021, lei de natureza formal que possui aptidão para reestruturar as atribuições do cargo ocupado pelo Apelado, razão pela qual a data de sua vigência deve ser considerado o termo final do desvio de função, qual seja o dia 14.12.2021 (publicação da lei).

Por fim, entendo merecer adequação da sentença quanto aos consectários legais da condenação.

Isto porque em 09.12.2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/21, cujo art. 3º passou a dispor que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Assim, os índices de juros e correção monetária fixados na sentença incidirão apenas até a data de 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para (a) reconhecer, como termo final do desvio de função, a data de vigência da Lei Complementar Estadual nº 988/2021, qual seja o dia 14.12.2021, sem alteração da distribuição da sucumbência constante da r. sentença e (b) determinar que os índices de juros e correção monetária fixados na sentença incidirão apenas até a data de 09.12.2021, quando incidirá apenas a taxa SELIC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024.

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões